Tribunal: TJMT
Processo: 1050661-59.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050661-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GERALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 329.137.701-00 (APELADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado)).

E M E N T A

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C.C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – CAT – DOCUMENTO IDÔNEO - INSURGÊNCIA ACERCA DA QUALIDADE DE SEGURADO - ART. 15 DA LEI 8.213/91 - QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA COMPROVADAS -
INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face de decisão prolatada na Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1050661-59.2020.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o apelante a conceder ao autor o auxílio-acidente desde o dia seguinte a cessação do auxílio-doença administrativo (12/11/2019 – sob o num. 629.888.788-5)

Observo que a ação havia sido proposta perante à Justiça Federal, contudo, sobreveio sentença que reconheceu a sua incompetência para processar a julgar o feito. (id. 196522688)

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT utilizado pela parte autora não pode ser levada em consideração, sob o argumento de que apresenta informação que destoa da realidade, de forma que não há que se falar em acidente de trabalho.

Assevera que, a parte apelada se manifestou e afirmou que o acidente ocorreu em data de 25/03/2018, data que o apelante aduz se tratar de domingo, dia de repouso semanal remunerado.

Diante disso, alega que o CAT utilizado pelo apelado o qual afirma ter sofrido acidente de trabalho ocorrido no dia 03/04/2018 às 16h20min não pode ser levado em consideração, tendo em vista a divergência com relação à manifestação do apelado em outra oportunidade.

Afirma que, o apelado não cumpriu a carência mínima exigida em lei, que o apelado não consta com 12 (doze) contribuições previdenciárias, portanto, sem direito ao recebimento do benefício pleiteado.

Por fim, prequestiona os artigos 1º e 25, inciso I da Lei nº 8.213/91 e artigo 201 da Constituição Federal.

Ao final, pugna para que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão objurgada.

O Apelado apresentou as contrarrazões e pugna pelo desprovimento recursal. (id. 196522289).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de opinar

diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do NCPC (id. 197664666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, t
rata-se de recurso de apelação, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que julgou parcialmente procedente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez proposta por GERALDO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR.

Passo à análise do recurso voluntário interposto pela autarquia federal.

Extrai-se dos autos que Geraldo Monteiro da Silva Junior ajuizou, em data de 21/10/2020, a
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c.c Aposentadoria por Invalidez n. 1050661-59.2020.8.11.0041, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Consta da inicial que o apelado sofreu acidente de moto, em data de 03/04/2018, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT disposta no identificador n. 196522673, o que comprova o acontecimento.

Ademais, a emissão de comunicado de acidente de trabalho - CAT pelo empregador é suficiente para comprovar sua ocorrência, e
mesmo porque sendo a referida comunicação, ônus do empregador, não pode o empregado ser prejudicado pela inexistência desta providência
. Com efeito, o sinistro ficou comprovado por meio de documento idôneo.

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo trecho da sentença: (id. )

(...) Logo, considerando a redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário de benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1º, da Lei nº 8.213/91. “§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do saláriodebenefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.” Desse modo, ante a consolidação das lesões e a redução da capacidade laborativa, atestada no laudo pericial, constata-se que autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, em conformidade com a legislação supramencionada. Inobstante, o auxílio-doença é devido à parte segurada que, cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitada para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. Consigno que, em virtude da natureza indenizatória do auxílioacidente, nada impede a acumulação com valores percebidos a título de contraprestação pelo trabalho, porque o referido benefício tem justamente a finalidade de complementar à remuneração que, ante a redução da capacidade laborativa habitual, acaba por ser menor do que a recebida no período anterior ao acidente. Quanto ao termo inicial para pagamento do benefício, como não houve requerimento administrativo para a implantação do auxílio-acidente, será o dia seguinte à cessão do auxílio-doença, consoante entendimento firmado pelo STJ, in verbis: “(...) 1. O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílioacidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxíliodoença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial provido. (...)” (STJ, Segunda Turma, REsp 1515762/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 6/4/2015). (Ressaltamos) Diante do contexto materializado nos autos, em especial pela clareza solar do laudo pericial, a parcial procedência dos pedidos da requerente é, pois, inevitável consequência da prova técnica existente no bojo do processo. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para condenar o requerido a conceder ao autor o auxílioacidente desde o dia seguinte a cessação do auxílio-doença administrativo (12/11/2019 – sob o num. 629.888.788-5, como se vê no id. 41856569), com a incidência dos índices da seguinte forma: 1) No que tange à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data; 9 (...)”

O cerne deste recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão/restabelecimento do benefício previdenciário postulado foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que para a concessão do benefício auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais previstos no artigo 59 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência (contribuição ao INSS); c) incapacidade temporária para o exercício de sua profissão, com afastamento superior a 15 (quinze) dias consecutivos.

O apelado, com 56 (cinquenta e seis) anos à época da elaboração do laudo pericial, atuava como
Barman.

In casu
, a qualidade de segurado e a carência encontram-se demonstradas nos Extratos do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais referente aos Períodos de Contribuição e Remunerações do Trabalhador juntados aos autos (id.

196522681 – página 01), na CTPS (id.
196522680
), nas comunicações de decisão administrativas (id.196522677
)

É sabido que qualidade de segurado não se encerra, automaticamente, com a interrupção das contribuições, haja vista que o legislador previu os chamados "períodos de graça", ou seja, formas de manutenção da condição de segurado, independentemente de contribuições (art. 15 da Lei 8.213/91). Nesses intervalos, restam conservados todos os direitos previdenciários dos segurados (art. 15, § 3º, da LBPS).

Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo legal,
verbis
:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Quanto à exigência legal de comprovação do registro da situação de desemprego no ministério do Trabalho e Emprego, o Superior Tribunal de Justiça, em incidente de uniformização de interpretação de lei federal (Pet n. 7115-PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 10-03-2010, DJe de 06-04-2010), entendeu que o referido registro não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Portanto, o registro perante o ministério do Trabalho e Emprego poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, não sendo suficiente, todavia, o mero registro na CTPS da data de saída do emprego e a ausência de registros posteriores.

Transcrevo a ementa do citado incidente:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15 DA LEI 8.213/91. CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. DISPENSA DO REGISTRO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL QUANDO FOR COMPROVADA A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO POR OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. O REGISTRO NA CTPS DA DATA DA SAÍDA DO REQUERIDO NO EMPREGO E A AUSÊNCIA DE REGISTROS POSTERIORES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DO INSS PROVIDO.

1. O art. 15 da Lei 8.213/91 elenca as hipóteses em que há a prorrogação da qualidade de segurado, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias.

2. No que diz respeito à hipótese sob análise, em que o requerido alega ter deixado de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, incide a disposição do inciso II e dos §§ 1o. e 2o. do citado art. 15 de que é mantida a qualidade de segurado nos 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses se comprovada a situação por meio de registro no órgão próprio do ministério do Trabalho e da Previdência Social.

3. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, esse dispositivo deve ser interpretado de forma a proteger não o registro da situação de desemprego, mas o segurado desempregado que, por esse motivo, encontra-se impossibilitado de contribuir para a Previdência Social.

4. Dessa forma, esse registro não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, o registro perante o ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal.

5. No presente caso, o Tribunal a quo considerou mantida a condição de segurado do requerido em face da situação de desemprego apenas com base no registro na CTPS da data de sua saída no emprego, bem como na ausência de registros posteriores.

6. A ausência de anotação laboral na CTPS do requerido não é suficiente para comprovar a sua situação de desemprego, já que não afasta a possibilidade do exercício de atividade remunerada na informalidade.

7. Dessa forma, não tendo o requerido produzido nos autos prova da sua condição de desempregado, merece reforma o acórdão recorrido que afastou a perda da qualidade de segurado e julgou procedente o pedido; sem prejuízo, contudo, da promoção de outra ação em que se enseje a produção de prova adequada.

8. Incidente de Uniformização do INSS provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada.

Na hipótese em apreço, consta como último registro na Carteira de Trabalho do apelado a data de 01/02/2018
conforme CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais.

(id. 196522681)

Assim, o chamado "período de graça" conferia ao demandante a qualidade de segurado da Previdência até o ano de 2020, nos termos do art. 15, II, §§ 2º e 4º, da Lei n. 8.213/91, em razão da sua condição de desemprego, devidamente comprovada.

Por conseguinte, percebe-se que o autor, ora apelado, ainda mantinha a qualidade de segurado da Previdência Social, assim como preenchia a carência mínima, no período em que constatada a existência de incapacidade.

J
á
a incapacidade parcial e permanente para o exercício do trabalho pode ser confirmada pelo laudo pericial judicial (id. 196522268 página 4) tem nexo causal com acidente de trabalho sofrido, que resultaram em sua incapacidade.

O laudo pericial assim dispôs id. 196522268 página 4:

“ (...)
4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do fêmur, tíbia e mão esquerda, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Apresenta comprometimento funcional do membro inferior esquerdo ao exame clínico-pericial, consolidado clinicamente e que o incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual. Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, com limitação em sua capacidade laborativa.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia? Resposta: Sim. 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Resposta: Permanente. (...)”

Assim, presentes os requisitos exigidos em lei, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar parcialmente procedente a presente demanda e não merece reparo a sentença.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça assim julgou,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019).

Portanto,

sem razão
o Apelante em refutar o benefício concedido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, porém,
NEGO O SEU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024